Tribunal: STF
Processo: Rcl 38819
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Compete exclusivamente a esta Suprema Corte a condenação e o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois somente a ela compete examinar o zelo do Advogado, a complexidade, a natureza e a importância do caso submetido a sua apreciação.



    3. O processo subjacente à presente reclamação é judicial, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem.



    4. Agravo interno conhecido e provido, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil.